Tribunal: TJSP
Processo: 2271327-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PREJUDICADO - AÇÃO PRINCIPAL QUE FORA JULGADA, DE MODO QUE A DECISÃO CONTRA A QUAL SE INSURGE A PARTE AGRAVANTE FORA SUBSTITUÍDA PELA R. SENTENÇA, DE CARÁTER DEFINITIVO - LOGO, O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO SE ENCONTRA IRREMEDIAVELMENTE PREJUDICADO.